Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700361-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: NUTRICORPUS SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o mandado de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento foi expedido em nome da agravada Nutricorpus Suplementos Nutricionais e Artigos Esportivos Ltda. (ID 56993719), contudo, com o endereço da pessoa jurídica Max Form Nutrição e Produtos Esportivos Eireli – ME (terceira interessada na lide), conforme petição ao ID 57148309. Assim, intime-se a agravada Nutricorpus Suplementos Nutricionais e Artigos Esportivos Ltda., no endereço “Setor SRTVs Quadra 701, Bloco “K”, Sala 622, S/N, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.340-908”, para, requerendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora